Tribunal: TJES
Processo: 5000997-48.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-48.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RECORRIDO: MARIA SENA DE JESUS PAIXAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. DEPÓSITO EM CONTA SEM ANUÊNCIA. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. BOLETOS INVÁLIDOS E DIRECIONAMENTO DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
MARIA SENA DE JESUS PAIXAO,
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ESTRELA MINEIRA, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e CLEBER DA SILVA GURGEL.
Sustenta a parte autora que é aposentada junto à Previdência Social, com o Benefício nº 207.609.582-3, no valor mensal de um salário mínimo.
No entanto, sem que tenha solicitado
,
no dia 26 de janeiro de 2023, a 1ª Requerida, realizou o depósito em sua conta bancária nº 619299, no Banco Bradesco, Agência 1004, no valor de R$14.108,88

(quatorze mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos)
, a título de empréstimo consignado, com previsão de pagamento em 84 parcelas mensais e iguais de R$424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais) (Doc. 01), Contudo, ao tomar conhecimento do depósito no mesmo dia, a Requerente entrou em contato com a Facta Financeira e solicitou a devolução do valor recebido indevidamente, sendo essa solicitação aceita pela instituição. Diante disso, a Facta enviou um boleto para devolução, com vencimento em 30 de janeiro de 2023, no valor de R$14.108,88 (quatorze mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos) (Doc. 02). Posteriormente, ao tentar efetuar o pagamento, a Requerente não conseguiu realizar o depósito, pois a descrição do pagamento constava como inválida e o aplicativo bancário não reconhecia o código de barras. Em razão disso, a Facta Financeira enviou um segundo boleto com vencimento em 01 de fevereiro de 2023, mas, novamente, o pagamento não pôde ser efetuado por motivo similar (Doc. 03). Após novo contato com a Facta Financeira, foi indicada uma conta bancária de titularidade de Cleber da Silva Gurgel, representante da 2ª Requerida, para que a devolução fosse realizada por meio de transferência bancária. Assim, a devolução foi feita no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme os seguintes depósitos: Ademais, no dia 31 de março de 2023, a Requerente foi novamente obrigada a realizar depósitos no valor total de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), divididos em duas parcelas de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais cada), via transferência bancária para a conta de Ivan Felix Mendes, sob a alegação de despesas relacionadas à anotação de baixa no processo de empréstimo e custos com cartório (Docs. 08 e 09). Diante disso, solicita, liminarmente, a suspensão das cobranças dos empréstimos e cartões consignados indevidos, no mérito, que sejam cancelados, com a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como o pagamento de danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais)”.

2. A sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
DECLARAR
a inexistência do Contrato de Empréstimo Consignado nº 0057374089 e declaração de inexistência do débito, bem como a condenação dos Requeridos a restituírem os valores descontados da aposentadoria da Requerente, EM DOBRO, com juros e correção monetária desde a data do desembolso, assim bem como eventuais descontos no curso da presente ação;
CONDENAR

as requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente a título de indenização por danos morais,

a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

3. Recurso inominado interposto pela parte ré, arguindo, falta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa prévia via canais oficiais ou consumidor.gov.br. Regularidade da contratação, afirmando possuir contrato assinado digitalmente com biometria facial e código hash. Inexistência de danos morais, sustentando que os descontos seriam exercício regular de direito e que a situação não ultrapassaria o mero aborrecimento.

4. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir: O acesso à justiça é garantia constitucional (Art. 5º, XXXV, CF) e a autora comprovou que tentou devolver os valores administrativamente,

5. No mérito, a hipótese fática amolda-se perfeitamente à
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. O vazamento de dados sobre uma contratação recém-efetivada é falha grave no dever de custódia de informações sigilosas.

6. Conforme o recente entendimento fixado pelo STJ no
REsp 2.220.333
, a falha de segurança bancária que permite a abordagem de golpistas com dados precisos do cliente
preclui a alegação de culpa concorrente
. "Não é possível reconhecer culpa concorrente da vítima quando o golpe resulta de falha no sistema de segurança da instituição financeira, especialmente quando o erro do consumidor é fruto de indução fraudulenta baseada em dados que deveriam ser sigilosos." Assim, a restituição do valor subtraído deve ser
integral
, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial da vítima.

7. Quanto à repetição do indébito, a má-fé ou erro injustificável autorizam a devolução em dobro. No tocante ao dano moral, o valor de
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mas em justa reparação pelo transtorno e angústia causados à autora.

8.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)